Tribunal: TJSP
Processo: 1504971-63.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em ponto de comércio espúrio em poder de 92 porções de crack, com peso de 67 gramas, 99 porções de cocaína, com peso de 8,9 gramas, 13 porções de skunk, com peso de 48 gramas, e 58 porções de maconha, com peso de 128,6 gramas, além de R$ 30,00. Depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares. Negativa do réu isolada. Condenação lastreada em

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em ponto de comércio espúrio em poder de 92 porções de crack, com peso de 67 gramas, 99 porções de cocaína, com peso de 8,9 gramas, 13 porções de skunk, com peso de 48 gramas, e 58 porções de maconha, com peso de 128,6 gramas, além de R$ 30,00. Depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares. Negativa do réu isolada. Condenação lastreada em sólidos fundamentos. Insurgência defensiva exclusivamente em face das penas e do regime. Viabilidade. Bases determinadas nos mínimos legais. Atenuante da menoridade relativa. Súmula 231, STJ. Redutor aplicado pelo decisum em patamar menor. Tráfico privilegiado que deve ser concedido em sua máxima extensão. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime inicial aberto, seguido pela substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos legais. Provimento ao apelo defensivo.